Tribunal: TJSP
Processo: 1000821-39.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – Compradores que pleiteiam a rescisão do contrato – Possibilidade, decretada, contudo, a culpa dos autores, caracterizada a sua desistência do negócio - Restituição das parcelas pagas – Direito da vendedora ser ressarcida pelas despesas operacionais com o negócio – Entendimento jurisprudencial que o percentual da retenção já engloba tanto as despesas

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – Compradores que pleiteiam a rescisão do contrato – Possibilidade, decretada, contudo, a culpa dos autores, caracterizada a sua desistência do negócio - Restituição das parcelas pagas – Direito da vendedora ser ressarcida pelas despesas operacionais com o negócio – Entendimento jurisprudencial que o percentual da retenção já engloba tanto as despesas administrativas quanto a cláusula penal – Retenção de 25% do montante pago – Razoabilidade, além de previsão contratual expressa - Devolução de 75% de forma imediata e em única parcela, devidamente corrigidos a contar dos respectivos desembolsos pela Tabela Prática deste Egrégio Tribunal, incidentes juros de mora a contar do trânsito em julgado da decisão, compensadas também eventuais despesas incidentes e pendentes sobre o lote durante a posse dos autores – Indenização à título de taxa de ocupação corretamente afastada, por se tratar de terreno não edificado – Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença confirmada – RECURSOS NÃO PROVIDOS.